Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707253-79.2017.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Nova Casa Distribuidora de Materiais para Construção Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Nova Casa Distribuidora de Materiais para Construção Ltda (Id. 13789294) contra o acórdão (Id. 13408356) que deu provimento à apelação manejada pelo Distrito Federal. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator